Tribunal: TJSP
Processo: 1018408-05.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO VISANDO LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS – Acidente de trânsito – Ação indenizatória – Responsabilidade contratual da ré pela guarda do veículo - Colisão provocada por ação de seu preposto, que se apossou furtuivamente do veículo, provocando danos – Sentença condenatória para os danos materiais e lucros cessantes – Impossbilidade de manunteção da abrangência de lucros

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO VISANDO LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS – Acidente de trânsito – Ação indenizatória – Responsabilidade contratual da ré pela guarda do veículo - Colisão provocada por ação de seu preposto, que se apossou furtuivamente do veículo, provocando danos – Sentença condenatória para os danos materiais e lucros cessantes – Impossbilidade de manunteção da abrangência de lucros cessantes, sem qualquer limitação - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000983110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018408-05.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A - PROGUARU, é
apelado MULTI VIAS LOCAÇÕES E VIAGENS LTDA-EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1018408-05.2018.8.26.0224 -Voto no 15.106
2
VOTO No 15.106
Apelação cível no 1018408-05.2018.8.26.0224
Comarca de Guarulhos / 4a Vara Cível
Apelante: Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S.A.
Apelada: Multi Vias Locações e Viagens Ltda. - EPP
CONTRATO ADMINISTRATIVO VISANDO LOCAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS
Acidente de trânsito
Ação
indenizatória
Responsabilidade contratual da ré pela
guarda do veículo - Colisão provocada por ação de seu
preposto, que se apossou furtuivamente do veículo,
provocando danos Sentença condenatória para os danos
materiais
e
lucros
cessantes

Impossbilidade
de
manunteção da abrangência de lucros cessantes, sem
qualquer limitação - Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta em relação a r.
sentença de fl. 229/3 que julgou procedente ação indenizatória
decorrente de relação em contrato administrativo, por danos
havidos em veículo automotor em acidente de trânsito,
condenando a Ré a indenizar a autora pelo valor de sua
reparação, a ser apurado em liquidação de sentença, e ainda em
lucros cessantes, calculados na proporção de 176 horas
mensais, nos termos contratados, desde a data do evento até o
efetivo reparo do veículo, corrigidos os primeiros desde a citação
e os segundos desde a data do acidente, mais juros de mora,
despesas processuais e honorários de advogado arbitrados em
10% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1018408-05.2018.8.26.0224 -Voto no 15.106
3
Apela a ré. Preliminarmente pretende que se
aguarde o trânsito em julgado do agravo de instrumento
interposto em razão da decisão saneadora. Sustenta, no mérito,
que a responsabilidade pela guarda do veículo avariado, fora do
horário do expediente, era da autora e, no caso dos autos, o
acidente ocorreu na madrugada de sábado, quando era
conduzido por um seu funcionário, que foi demitido por justa
causa, posto que a tanto não detinha qualquer autorização. Aduz
que os lucros cessantes teriam que ter sido demonstrados pela
autora, que só trouxe documentos fora de prazo, e não pode se
valer da fase de liquidação de sentença, a par do que há prova
documental de que as avarias no veículo não impediram a
continuidade do contrato com outro com as mesmas
especificações. Argumenta que o termo final da incidência dos
lucros cessantes não pode ser incerto e, muito menos, extrapolar
o termo final do contrato de locação. Lembra que a autora não é
parte legítima, posto não ser a dona do veículo e que teria inteiro
cabimento a denunciação da lide.
Recurso
tempestivo,
com
preparo
complementado e não contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1018408-05.2018.8.26.0224 -Voto no 15.106
4
O recurso comporta parcial provimento.
Entre
as
partes
fora
firmado
contrato
administrativo visando locação de veículos, que só seriam
conduzidos por funcionários da ora autora.
Entrementes, em 10.11.2017, o veículo VW
Amarok, placas NPE3933, conduzido por funcionário dela,
atentando contra disposição do contrato ( clásula 2.1 ), envolveu-
se em acidente , batendo-o contra um muro.
Em contestação a ré afirmava que o acidente se
dera fora do horário de expediente, quando a guarda do veículo
não era de sua responsabilidade e dizia não ter autorizado seu
funcionário a se utilizar dele, que o fez por vontade própria. Por
isso foi demitido, por justa causa.
A sentença baixada julgou procedente a ação,
com esta fundamentação:
As questões prévias já foram solucionadas e
rejeitadas as preliminares, por decisão preclusa.
Estando encerrada a instrução, passo ao exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1018408-05.2018.8.26.0224 -Voto no 15.106
5
do mérito.
As partes celebraram contrato de locação de
veículos por meio de avença que estabelece cláusulas de
conteúdo claro. Nesse contexto, a cláusula 2.1 do contrato é
bastante assertiva ao determinar que os motoristas dos veículos
alugados pela requerida deveriam ser prepostos da própria
locadora. A regra não foi inserida ali à toa. Reclamava
cumprimento.
Assim, diante da incontrovérsia quanto ao fato
de que a colisão não foi causada por um preposto da parte
autora, mas sim por alguém ligado á ré, fica evidente a
responsabilidade contratual da requerida.
Nesse ponto, a tese defensiva de tentar atribuir
o resultado a um terceiro, antes de elidir sua responsabilidade,
reforça seu descumprimento do contrato. Ora, o veículo estava
sob a guarda da requerida, em suas dependências, indo parar
nas mãos de um funcionário seu, que sequer detinha habilitação
para dirigir. O dito funcionário saiu com o veículo e colidiu em um
muro.
E a alegação de que a tal pessoa seria um ex-
funcionário é fato que maltrata ainda mais a avença estabelecida
entre as partes. Como um ex-funcionário, cujo vínculo de trabalho
já não mais existia com a autora, consegue acesso ao veículo, às
chaves do automóvel e, mesmo sem habilitação para dirigir, sai

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1018408-05.2018.8.26.0224 -Voto no 15.106
6
com o veículo alugado, de terceiros, sem que a ré adote qualquer
conduta hábil a impedir ou evitar tal situação?
Ainda, o fato de a pessoa ter tomado posse do
veículo após o término do horário no qual os prepostos da
requerente ainda prestavam o serviço demonstra ainda mais
gravidade na violação contratual perpetrada pela requerida, na
medida em que, segundo a própria versão da ré, após as 17:00H
apenas a requerida seria passível de exercer guarda sobre o
veículo que lhe foi alugado.
Portanto, evidente a responsabilidade contratual
da requerida.
Assim, passo à análise dos danos indenizáveis
e sua extensão.
A parte autora comprovou que sofreu danos
emergentes
imputáveis
á
requerida,
nos
termos
da
fundamentação supra. Apresenta o valor de R$ 64.423,00, valor a
que chegou por meio de um orçamento.
Nesse ponto, verifico que o caso recomenda a
fixação dos danos emergentes em sede de liquidação, ocasião
em que será possível ou aferir o exato valor gasto com os
reparos pela autora, ou, se reparo ainda não houve, o exame da
extensão dos danos poderá ser melhor aferido, por meio de
orçamentos apresentados com a participação da requerida e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1018408-05.2018.8.26.0224 -Voto no 15.106
7
juízo.
Quanto aos lucros cessantes, o pedido também
deve ser acolhido.
A natureza da avença já revela que os veículos
da parte autora são e estavam destinados à empresa que exerce,
destacados para a realização de serviços lucrativos, aliás,
justamente a missão que desempenhava o automóvel que fora
objeto da colisão causada pela ré.
E o próprio contrato entabulado entre as partes
estabelece um parâmetro inafastável para aferição dos lucros
cessantes.
Vê-se que a cláusula 4.2 já determina, para fins
da relação contratual existente entre autora e requerida, quantas
horas diárias, mensais e anuais devem ser consideradas para
fins de pagamento do preço do serviço (vide fl. 36).
Ora, este é exatamente o parâmetro buscado
pelo julgador quando da difícil tarefa de identificar a extensão dos
lucros cessantes. No entanto, no caso sob exame tal identificação
pode e deve ser feita pela mera aplicação daquilo que já
combinaram as partes.
Assim,
os
lucros
cessantes
devem
ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1018408-05.2018.8.26.0224 -Voto no 15.106
8
calculados à proporção de 176 (centoe setenta e seis) horas por
mês.
O termo inicial é a data do acidente, ou a data
em que cessaram os pagamentos, cabendo à requerida, se for o
caso, demonstrar em liquidação que continuou pagando diárias
em relação ao referido veículo por qualquer período posterior à
colisão.
O termo final deve ser a data do efetivo reparo
do veículo. Isso porque o prazo contratual de 12 meses (que,
diga-se, era renovável) não afasta a conclusão lógica no sentido
de que, até o efetivo reparo do veículo, o automóvel está
inoperante para promover ganhos à autora.
E o próprio contrato entabulado entre as partes
deixa claro que são devidosos pagamentos relativos às horas
inoperantes (cláusula 4.16), se tal circunstância advier de causa
imputável à requerida, o que é exatamente o caso dos autos.
Pois bem.
Muitos dos temas agitados no apelo já foram
decididos, sem mais possibilidade de discussão, quando do
julgamento do agravo de instrumento acerca de deliberações do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1018408-05.2018.8.26.0224 -Voto no 15.106
9
despacho saneador ( fl. 282 e seguintes ).
Veja-se o que foi então deliberado:
O recurso não comporta provimento.
Insurge-se a agravante contra a decisão saneadora do
processo, especificamente nos pontos em que afastou a
preliminar de ilegitimidade ativa, indeferiu o pedido de
denunciação da lide e deferiu à autora prazo para a juntada de
documentos capazes de comprovar o valor dos danos
emergentes.
Sem razão.
Quanto à denunciação da lide, o pedido não
comportava deferimento, pois, realmente, não se verifica hipótese
contemplada pelo art. 125 do CPC, eis que da leitura atenta dos
autos se constata que o que a agravante pretende, em verdade,
não é que o seu ex-empregado responda regressivamente pelo
que ela possa vir a ser condenada no processo, mas sim, que,
integrando a lide, a ele seja atribuída a responsabilidade pelos
fatos que deram causa ao ajuizamento da ação, com os quais
alega não ter qualquer relação.
Ora, a denunciação da lide, segundo estabelece o art.
125, II, do CPC, pode ser promovida por qualquer das partes,
àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar,
em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo,
o que não se confunde com a mera transferência de
responsabilidade pelos fatos que lhe são imputados.
Não bastasse, a se admitir o pedido de denunciação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1018408-05.2018.8.26.0224 -Voto no 15.106
10
da lide ao ex-empregado da ré, se estaria a introduzir fundamento
novo à demanda, consistente no questionamento acerca da
possibilidade de ser o empregado chamado a indenizar o
empregador por eventuais danos que venha a ressarcir ao
terceiro, adentrando, quiçá, seara reservada ao Direito do
Trabalho, o que causaria prejuízo à própria finalidade da
economia processual de que se reveste dita modalidade de
intervenção de terceiros.
Quanto ao afastamento da preliminar de ilegitimidade
ativa, igualmente andou bem a sentença.
A existência de relação contratual entre as partes é
incontroversa e não há relevância na alegação de que o veículo
danificado não é de propriedade da agravada, se não se nega
que ele estava locado para a agravante, para a prestação dos
serviços que contratou com a agravada. Ao menos, para este
tema, não há possibilidade de deliberação imediata.
Igualmente irrelevante, para fins de afastamento da
legitimidade ativa, a alegação de que a parte não teria
comprovado que procedeu aos reparos do veículo, eis que esta é
questão que se confunde com o mérito da demanda e com ele
deverá ser resolvida.
Portanto, há que se reconhecer, ao menos em
princípio, a legitimidade ativa da agravada, para pleitear a
reparação por danos causados ao veículo que era utilizado no
cumprimento das obrigações contratuais.
Por fim, não se vê violação legal no deferimento da
juntada de documentos para a comprovação do valor dos danos
emergentes, eis que, ao final, caso se convença o magistrado da
conduta e da repercussão danosa para a esfera patrimonial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1018408-05.2018.8.26.0224 -Voto no 15.106
11
agravada, poderia determinar a comprovação do valor dos danos,
até mesmo em liquidação de sentença.
E
se
ratifica,
nesta
oportunidade,
que
demonstrou a apelada que detinha responsabilidade sobre o
veículo, que locou à apelante, por força de contrato
administrativo, ainda que ele estivesse sob domínio de outra
sociedade a ela vinculada.
Tem , portanto, legitimidade extraordinária para
ação proposta.
E no mérito se mantém a sentença.
Não bastasse constar no contrato que o veículo
somente poderia ser operado por funcionário da autora (cláusula
2.1), na cláusula 4.6 vem dito que “posteriormente a aprovação
da vistoria prévia, os veículos ficarão imediatamente a disposição
do PROGUARU” (fl. 37), sem qualquer referência limitando a
disponibilidade ao horário de expediente.
Ainda que assim não fosse, o fato é que não
nega a apelante que foi o seu funcionário que, após o fim do
expediente, às 17 horas, ainda que sem autorização, se apossou
do automóvel e provocou o dano ao bater numa parede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1018408-05.2018.8.26.0224 -Voto no 15.106
12
É antiga, mas sempre atual, a norma do
Código Civil que reza que pelos atos do preposto se obriga o
preponente.
O que aqui se presume é que a guarda do
veículo competia à ré, quer na órbita contratual, quer na da
responsabilidade civil.
A sentença, quanto aos danos no veículo,
determinou apuração em liquidação de sentença, com o que se
conformou a autora e é óbvio que o valor não poderá superar o
que foi pleiteado na petição inicial a tal título.
Mas para os lucros cessantes, cumpre que se
faça limitação ao que foi determinado, de forma até potestativa - e
muito gravosa à ré -, pois não se justifica a sua incidência sem
peias até a data em que seja reparado o veículo.
A apelante lembra que, mesmo avariado o
veículo, não teve a apelada dificuldade de fornecer outro para o
cumprimento contratual, sendo evidente que se trata de
sociedade com bons recursos financeiros e, por isso mesmo, é
razoável que sejam limitados os lucros cessantes ao período de
dois (2) meses, que se afigura mais do que suficiente para a
reparação plena do bem avariado e recomposição patrimonial,
não havendo prova noutro sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1018408-05.2018.8.26.0224 -Voto no 15.106
13
O valor das diárias foi estabelecido na sentença
e fica mantido, posto que não impugnado fundamentadamente
pelo apelante, com os acréscimos ali previstos.
São readequados os encargos do processo,
respondendo a ré por 2/3 das custas e por honorários de
advogado de 12% do total devido.
A autora responde pelas custas restantes e por
honorários de advogado arbitrados em R$.2.500,00.
Por
estas
razões,
meu
voto
dá
parcial
provimento ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator
(assinatura digital)